Tribunal: TJMT
Processo: 1004349-54.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004349-54.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ADIDAS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 42.274.696/0001-94 (EMBARGANTE), CLAUDIO LEITE PIMENTEL - CPF: 404.373.700-97 (ADVOGADO), DEISE GALVAN BOESSIO - CPF: 731.246.720-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIFAL/ICMS – LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022 – ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO A PARTIR DE 05/04/2022 – OMISSÃO ALEGADA APENAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.022, II, DO CPC – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO FORMAL – ART. 1.025 DO CPC – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

Não configurados quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC — omissão, contradição, obscuridade ou erro material —, é incabível a rediscussão do mérito do acórdão por meio de embargos de declaração.

2.

O acolhimento parcial é admissível quando os aclaratórios têm por finalidade exclusiva o prequestionamento formal de dispositivos legais e constitucionais, nos termos das Súmulas 98/STJ, 282/STF e 356/STF, a fim de viabilizar o manejo de recursos excepcionais, sem alteração do resultado do julgado.

3.

Consideram-se expressamente prequestionados os arts. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal; 3º da LC 190/2022; e 4º, §2º, e 13, §§3º, 6º e 7º, da LC 87/1996, os quais foram observados no acórdão embargado para fixar a exigibilidade do DIFAL/ICMS a partir de 05/04/2022, após o prazo de noventa dias da publicação da Lei Complementar n. 190/2022.

4.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para fins de prequestionamento formal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ADIDAS DO BRASIL LTDA. em face do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, reconhecendo a legalidade da cobrança do DIFAL/ICMS a partir de 05/04/2022, após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias contados da publicação da Lei Complementar n. 190/2022, nos termos do art. 3º da referida norma e das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pela ora embargante contra ato do Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, visando a suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL sobre as operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, realizadas durante o exercício de 2022, sob o argumento de que, à época, inexistia lei complementar nacional que disciplinasse a matéria, sendo necessária a observância dos princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal. (Id. 32170957).

O Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá concedeu a segurança para afastar a exigência do tributo durante todo o exercício de 2022. (Id. 312170991).

Interposto recurso voluntário pelo Estado, esta Câmara, em acórdão de minha relatoria, cujo voto condutor foi seguido à unanimidade, reformou parcialmente a sentença, reconhecendo que a exigibilidade do DIFAL é válida a partir de 05 de abril de 2022, afastando a aplicação da anterioridade anual e limitando a vedação apenas ao período de 01/01/2022 a 04/04/2022. (Id. 319716891).

Nos presentes embargos de declaração, ADIDAS DO BRASIL LTDA. afirma que o acórdão foi omisso apenas para fins de prequestionamento (art. 1.022, II, do CPC), por não ter feito menção expressa aos dispositivos invocados nas razões: art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal, art. 3º da LC 190/2022 e arts. 4º, § 2º, e 13, §§ 3º, 6º e 7º, da LC 87/1996. Esclarece que não pretende rediscutir o mérito, mas tão somente viabilizar os recursos excepcionais, invocando, para tanto, as Súmulas 98/STJ, 211/STJ e 282/356/STF quanto à necessidade de debate explícito da matéria no acórdão recorrido. Ao final, requer a expressa declaração de prequestionamento desses dispositivos. (Id. 321795899).

Recurso tempestivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por ADIDAS DO BRASIL LTDA
.
em face de acórdão desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, deu provimento parcial à apelação do Estado de Mato Grosso para reconhecer a exigibilidade do ICMS-DIFAL a partir de 05/04/2022, após o decurso da anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da LC 190/2022, mantendo inexigível o tributo no período de 01/01/2022 a 04/04/2022 (ADIs 7066, 7070 e 7078).

Nos aclaratórios, a embargante não pretende rediscutir o mérito; sustenta omissão apenas para fins de prequestionamento (art. 1.022, II, CPC), por ausência de menção expressa aos seguintes dispositivos: art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal; art. 3º da LC 190/2022; e arts. 4º, §2º, e 13, §§3º, 6º e 7º, da LC 87/1996. Invoca, para tanto, as Súmulas 98/STJ, 211/STJ e 282/356/STF, pugnando para que tais normas sejam declaradas prequestionadas.

Os embargos são conhecidos.

No mérito, não se vislumbra omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto ao resultado do julgamento: o acórdão embargado delimitou de forma clara o marco temporal (inexigibilidade em 01/01/2022–04/04/2022; exigibilidade a partir de 05/04/2022), com fundamento no art. 3º da LC 190/2022 e nos precedentes do STF mencionados.

Todavia, acolhem-se parcialmente os embargos sem efeitos infringentes, exclusivamente para fins de prequestionamento expresso, a fim de consignar que o acórdão embargado considerou e tem por prequestionados os dispositivos invocados pela embargante, nos seguintes termos:

1.

Constituição Federal, art. 150, III, “b” e “c” (anterioridade anual e nonagesimal): a decisão fixou a incidência exclusiva da noventena e a inaplicabilidade da anterioridade anual ao caso concreto, com a consequente exigibilidade a partir de 05/04/2022.

2.

Lei Complementar n. 190/2022, art. 3º: observância do prazo de 90 dias a contar da publicação da lei complementar, marco a partir do qual a cobrança do DIFAL/ICMS se reputa legítima.

3.

Lei Complementar n. 87/1996, arts. 4º, §2º, e 13, §§3º, 6º e 7º: normas de estrutura do ICMS (conceitos, base de cálculo, composição do “valor da operação” e regras correlatas), consideradas na fundamentação jurídica do acórdão, para balizar a definição do marco de exigibilidade do DIFAL ante a superveniência da LC 190/2022.

O acolhimento, frise-se, não altera o resultado do julgamento nem a fundamentação já lançada; limita-se a explicitar o exame das normas apontadas, em atenção às Súmulas 98/STJ e 282/356/STF, e ao art. 1.025 do CPC, sem a atribuição de efeitos modificativos.

Quanto ao pedido de publicações exclusivas (art. 272, §5º, CPC), defere-se para que constem futuramente as intimações em nome dos

patronos indicados na petição aclaratória, observadas as regras de registro no sistema processual eletrônico.

Ante o exposto, conheço dos embargos e acolho-os parcialmente, sem efeitos infringentes, apenas para declarar expressamente prequestionados os dispositivos acima referidos (CF, art. 150, III, “b” e “c”; LC 190/2022, art. 3º; LC 87/1996, arts. 4º, §2º, e 13, §§3º, 6º e 7º), mantidos incólumes o resultado e os fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025